Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-09.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada para a reparação por danos morais devido ao atraso de voo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de voo configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do prestador de serviços é

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada para a reparação por danos morais devido ao atraso de voo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de voo configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas o dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo e deve ser comprovada a lesão extrapatrimonial.
4. No caso concreto, não se verifica a existência de dano moral indenizável, uma vez que não houve qualquer fato extraordinário, ou consequência danosa, perniciosa, do mencionado atraso, a atingir a esfera anímica dos autores.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.